Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DETERMINADA NO IRDR 0723785-75. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
I. A suspensão determinada no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 não alcança cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Processo 32.159/97 requerido por servidor da Administração Direta do Distrito Federal.
II. Os servidores da Administração Direta do Distrito Federal foram beneficiados pela sentença coletiva proferida no Processo 32.159/97, presente o disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal.
III. Em se tratando de impugnação parcial, concernente a excesso de execução, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530, no regime da repercussão geral, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
V. Se, a despeito da alegação de excesso de execução, o valor total da dívida objeto do cumprimento de sentença se enquadrar como obrigação de pequeno valor, à luz da legislação distrital, não há óbice à expedição do requisitório para o pagamento da quantia incontroversa.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.